Tribunal: TJMT
Processo: 1001578-64.2020.8.11.0012
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001578-64.2020.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Lesões Corporais, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIAN CARDOSO RAMOS - CPF: 020.368.621-79 (APELANTE), DIOZEF FERREIRA RABELO - CPF: 038.284.911-62 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO NUNES LEAL JUNIOR - CPF: 032.941.641-30 (TERCEIRO INTERESSADO), KEILIANE CASTRO NUNES - CPF: 028.247.261-48 (VÍTIMA), BENEDITA CASTRO DE LIMA - CPF: 545.703.871-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA ILÍCITA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – PREPONDERÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1. O arcabouço probatório existente nos autos se mostra apto a sustentar, de forma indene de dúvidas, a condenação do apelante pelo ilícito encartado no artigo 147 do Código Penal, em especial as declarações da vítima nas duas fases da persecução penal.
2. Há preponderância do valor probatório dado à palavra da ofendida nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, quando respaldada pelos demais elementos constantes nos autos, conforme se observa na hipótese.
3. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Willian Cardoso Ramos
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, que nos autos da Ação Penal n. 1001578-64.2020.8.11.0012 o condenou como incurso nas sanções dos artigos 24-A,
caput
, da Lei n. 11.340/2006, 129, §9º e 147,
caput
, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha e em concurso material, à pena de
07 (sete) meses de detenção
, em regime inicialmente aberto (id. 208348925).

Em suas
razões
, a defesa postula a absolvição do delito descrito no artigo 147 do Código Penal, sob a alegação de insuficiência probatória (id. 208348929).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público Estadual pugnou pela
rejeição
do apelo (id. 208348933).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id.

213380661).

É o breve relato.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

De início, importa mencionar que se encontram presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação interposta.

Passa-se, então, à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o recorrente
Willian Cardoso Ramos
foi denunciado pela prática dos ilícitos de descumprimento de medidas protetivas de urgência, lesão corporal em contexto de violência doméstica e ameaça, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, em concurso material, conforme narrado na exordial acusatória:

“(...)
FATO 1

No dia 10/10/2020 por volta das 23h:30min, em um Bar localizado à Rua Carazinho, Bairro Novo Horizonte, Nova Xavantina/MT, o denunciado
WILLIAN CARDOSO RAMOS
, prevalecendo das relações domésticas e familiares
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência
em favor da vítima Keiliane Castro Nunes.

FATO 2

Nestas mesmas circunstâncias, o denunciado
ofendeu a integridade corporal
de sua ex-companheira, Keiliane Castro Nunes, no contexto da violência doméstica, ocasionando-lhe as lesões descrias no laudo de exame de corpo de delito acostado à fl. 28, prontuário médico fl. 25 e fotografia fl. 20.

FATO 3

No dia 11/10/2020, horário não especificado nos autos, o denunciado
ameaçou por palavra de causar mau injusto e grave
a sua ex-companheira Keiliane Castro Nunes, no contexto da violência doméstica.

DINÂMICA DO FATO

Segundo apurou-se do caderno informativo, a vítima conviveu maritalmente com o denunciado por cerca de onze anos, advindo dessa relação um filho. Ao que consta, a relação do casal sempre foi marcada por intensa litigiosidade, tendo o denunciado agredido a vítima em outras oportunidades. Em razão disto, a vítima requereu as medidas protetivas de urgência que foram devidamente deferidas no dia 24/09/2020 no processo nº 1001391-56.2020 da Primeira Vara desta comarca.

Contudo, o denunciado descumpriu as referidas medidas quando, no dia dos fatos, chegou em um bar no qual se encontrava a vítima e passou a agredi-la com socos no rosto, olho e na região da cabeça, o que a deixou bastante machucada.

Não bastasse, no dia seguinte, o denunciado ameaçou a vítima dizendo: “ele falou que ia me matar e que ia se suicidar, que se eu não ficasse com ele não ia ficar com mais ninguém” sic fl.23. (...)”
(id. 208348805).

Regularmente processada a ação penal, o apelante foi condenado pela prática dos delitos previstos nos artigos 24-A,
caput
, da Lei n. 11.340/2006, 129, §9º e 147,
caput
, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha e em concurso material, à pena de
07 (sete) meses de detenção
, em regime inicial aberto.

Irresignado, interpôs a presente apelação, pretendendo a absolvição do crime de ameaça por ausência de provas suficientes ao édito condenatório, com fulcro no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Argumenta a defesa que há divergências nos depoimentos da vítima, de modo que suas palavras careceriam de idoneidade para subsidiar a condenação, e que os fatos praticados pelo réu não possuem todos os requisitos necessários para configurar o crime de ameaça, por não serem suficientes para causar temor na ofendida.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que a sentença do Juízo de primeiro grau não comporta reparos, de modo que o presente apelo não merece ser acolhido.

Com efeito, o arcabouço probatório existente nos autos se mostra apto a sustentar, de forma indene de dúvidas, a condenação do apelante pelo ilícito encartado no artigo 147 do Código Penal.

Sobre a matéria, vale salientar que para a configuração do crime de ameaça é necessário que a conduta seja capaz de constranger a vítima, e que o autor tenha compreensão dessa capacidade de intimidação, agindo com vontade livre e consciente de causar mal injusto e grave.

De fato, o delito em comento é de natureza formal, consumando simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização (HC n. 437.730/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 1/8/2018).

No caso, em sede policial, a vítima
Keiliane Castro Nunes
relatou as ameaças perpetradas pelo apelante, as quais, inclusive, ensejaram a separação do casal e o deferimento de medidas protetivas de urgência em seu favor, senão vejamos:

“(...) QUE, perguntada se sua mãe chegou no lugar por coincidência ou se houve algum motivo especial, esta declarante explicou que Willian Cardoso, seu ex-marido, “ligou no celular da minha mãe me ameaçado; ele já tinha ligado pra ela me ameaçando”; (...) QUE, perguntada a quanto tempo separaram-se, disse que faz cerca de 20 (vinte) dias; QUE, inquirida se pode citar o motivo da separação, esta declarante disse que sim, indicando que “o motivo foi porque ele pegou uma faca e ameaçou meu outro filho menor de idade” - (14 anos);

QUE, depois que romperam, esta declarante foi com seus filhos para a casa de sua mãe; QUE, desde a separação, Willian Cardoso liga pedindo para reatarem o relacionamento, ao passo que esta declarante nega; QUE, citou que registrou um boletim de ocorrência denunciando as ameaças e solicitando medidas protetivas de urgência contra seu ex-marido Willian Cardoso e sua solicitação foi aceita pelo Juiz; QUE, mesmo depois de ter autorizada as medidas protetivas, Willian Cardoso continuou com as ameaças; QUE, inquirida em que consistem as ameaças proferidas por ele citou as seguintes frases: “ele estava ligando no meu telefone dizendo que ia comprar uma arma e me matar; dai hoje eu não atendi os telefonemas dele” e “ele falou que ia me matar e que ia se suicidar; que se eu não ficasse com ele não ia ficar com mais ninguém”; (...) QUE, perguntada se acredita que Willian Cardoso Ramos possa atentar contra sua via, esta declarante disse que sim; (...)”
(id. 208348800 - págs. 20/21).

Tais declarações foram ratificadas pela ofendida em juízo, nos seguintes termos:

“(...)
Promotor:
Lá em setembro de 2020 consta aqui que a Senhora, é, teria, está, teria sido ameaçada com faca e arma de fogo e, e aí, à ocasião a Senhora requereu aqui uma medida protetiva, certo? E essa medida protetiva ela, ela foi deferida então pelo juiz então nessa mesma data, 24 de setembro de 2020. É o que eu queria saber, então. Qual que é o contexto aqui dessa medida protetiva que se a Senhora solicitou?

Vítima:
Foi que a gente tinha separado, né? Foi o que eu falei naquela hora, né? Daí, nesse decorrer, dessa separação que tava muito no início, daí ele começou a me ameaçar... Que no entanto ameaçou a mim, ameaçou a minha família e até mesmo o Pedro Henrique, que era o filho, né? Na época. E também, né? Depois ele quietou. Que foi igual eu falei, foi no início, né, que tava da separação, que foi onde ele ameaçou. Daí depois passou e ele quietou.

Promotor:
Certo. Mas, assim, essa questão dele ter ameaçado...

Vítima:
Foi tudo por telefone.

Promotor:
Não, não. Foi o fato, isso que motivou a Senhora procurar a delegacia pra registrar a ocorrência?

Vítima:
Foi.

Promotor:
Ou isso foi o que aconteceu depois? A Senhora havia solicitado a medida protetiva e depois veio essa ameaça que a Senhora tá falando? Que ele teria ameaçado tanto a Senhora como o seu filho.

Vítima:
Ele tinha me agredido com socos, antes, né, no início... Daí foi onde ele começou a me ameaçar depois, né, de umas, acho que uns dias depois, daí foi onde eu entrei com re, com a medida protetiva. Na verdade, eu já tinha ela, ele só, parece só ativou ela, né? Daí é onde ele tava me ameaçando por telefone, falando que ia me matar, que ia, é, as coisas todas já tá no relato, né? (...)

Promotor:
Então tem dois contextos então de ameaça... O que levou a Senhora a requerer a medida protetiva, certo? E aí tem um contexto já posterior já, é, até depois dessa agressão. Segundo o que consta aqui da denúncia, é que no dia seguinte, é, William teria ameaçado a Senhora dizendo “ele falou que ia me matar e que ia se suicidar, que se eu não ficasse com ele, não ia ficar com mais ninguém”.

Vítima:
Sim, daí, eu acho que até os áudio eu encaminhei na época, porque faz, igual eu falei, faz tempo eu não tou me recordando, de acordo com o que tá, vai falando, a gente vai tentando refrescar...

Promotor:
Sim, sim...

Vítima:
E daí eu acho que até mandei os áudio, encaminhei pra Defensoria e tudo, os áudio, na época...

Promotor:
Certo, mas teve, tiveram daí essas ameaças que ele disse que iria matar a Senhora depois iria se suicidar?

Vítima:
Teve...

Promotor:
Como que foi isso?

Vítima:
É igual, ele, ele ligava, né, e falava, começava a falar, os contexto dele era de ameaças, né, e pronto eu acho, sei lá, né?

Promotor:
Certo, no caso essa ameaça ele teria dito em que contexto, vocês teriam se encontrado presencialmente ou ele ligou pra Senhora pra dizer isso?

Vítima:
Foi por telefone...

Promotor:
É, é na, lá na delegacia quando a Senhora foi ouvida a Senhora mencionou que, é “que ele estava ligando no meu telefone dizendo que ia comprar uma arma e me matar, daí hoje eu não atendi os telefonemas dele”, a Senhora continua: “que ele falou que ia me matar, que ia se, se suicidar, que se eu não ficasse com ele não ia ficar com mais ninguém”. Então foi por telefone?

Vítima:
Sim.

Promotor:
Isso foi depois dessa agressão mesmo que a Senhora sofreu então na caminhonete?

Vítima:
Sim. Porque quando ele agrediu da, não fui pra casa mais da, fiquei lá com a minha mãe... Daí depois com o passar do tempo que ele começou com as ameaça lá querendo... Que, que quando ele bateu eu não retornei pra casa, fui pra casa da minha mãe... (...)

Promotor:
Quando a senhora foi ameaçada, que ele disse assim que iria matar a Senhora depois se suicidar, é a Senhora acreditou mesmo que ele iria, poderia concretizar isso aí?

Vítima:
No começo eu fiquei meio em choque, mas aí depois eu já vi que ele tava conversando mais por ciúme mesmo, que daí eu comecei a ter envolvimento com outras pessoas, né? Daí era mais por ciúme... (...)

Magistrado:
Depois desse episódio da caminhonete, que a Senhora disse que ele teria agredido a Senhora com socos, depois disso que ele teria ameaçado a Senhora, foi isso mesmo?

Vítima:
Sim.

Magistrado:
Essas ameaças, né, que ele teria falado foram, foram por telefone, foi por telefone?

Vítima:
Foi.

Magistrado:
A Senhora sentiu medo dessas ameaças ou não?

Vítima:
Senti mais insegura, nem tanto medo, insegura... Que aí ele, que eu tava mais, que era, que eu conhecia ele que ele é uma pessoa muito de falar, não de fazer, então daí eu ficava mais assim, meia receia...

Magistrado:
Tá, mas meio receio do que?

Vítima:
Dele chegasse a querer mesmo...

Magistrado:
Mas então a Senhora se sentiu um pouco amedrontada...

Vítima:
Sim... Porque igual eu falei, é, conhecer ele, que ele é daquele tipo de pessoa que fala, gosta de ser o machão... Antes ele falava muito daí, no entanto, já conhecia o lado dele devido ter os outros episódio lá do rapaz ter mexido com ele lá, né, daí então eu já sabia que ele só era mais de querer amedrontar do que fazer, entendeu? Ele mais era de querer falar, de fazer mesmo ele... (...)”
(id. 208348883).

No inquérito policial a genitora da vítima,
Benedita Castro de Lima
, narrou que recebeu mensagens em seu telefone celular nas quais o recorrente afirmou que iria se suicidar e que ele, em várias ocasiões, efetuou ameaças de morte em relação à ofendida:

“(...) QUE, naquela noite Willian mandou mensagens no telefone celular desta declarante dizendo que ia suicidar-se; QUE, ele mandou, inclusive, uma fotografia onde aparecia com uma corda enrolada ao pescoço; (...) QUE, inquirida se ele faz ameaças, respondeu que sim, citando que “ele fala muito de matar ela; já falou várias vezes”; (...)”
(id. 208348800 - págs. 60/62).

O Ministério Público e a defesa desistiram do depoimento da supracitada testemunha em juízo.

Também na fase administrativa o apelante apenas mencionou, em relação à ameaça, ter dito que no dia 10/10/2020 cometeria suicídio e que, inclusive, mandou fotos para sua sogra, Benedita Castro de Lima. Em juízo, negou a prática do ilícito.

Como se vê, em que pese a alegação defensiva, todo o conjunto probatório existente nos autos revela, de forma inequívoca, a prática do crime de ameaça por parte do apelante, em especial as declarações da vítima, tanto no inquérito policial quanto perante a autoridade judiciária.

Com efeito, o que se extrai das narrativas da ofendida e de sua genitora é que o apelante, por não aceitar a separação do casal, passou a proferir diversas ameaças, efetuando ligações e mandando mensagens com teor intimidador para ambas.

Acerca da preponderância do valor probatório dado à palavra da vítima nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, quando respaldada pelos demais elementos dos autos, como ocorre no presente, pertinente citar o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS – PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – LAUDO PERICIAL CONFIRMATÓRIO DAS LESÕES SOFRIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A palavra da vítima assume especial relevância na apuração de delitos praticados em ambiente doméstico e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e pode perfeitamente sustentar um édito condenatório quando prestada de maneira firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios. (N.U 1002633-23.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 09/11/2023).

Acrescente-se que restou demonstrado que o relacionamento do casal, ao menos à época, era pautado por situações de desentendimento, tanto que o apelante também foi condenado nestes autos por descumprimento de medidas protetivas de urgência e lesão corporal em contexto de violência doméstica, práticas delitivas que confessou.

Escorreita, portanto, a sentença objurgada, não subsistindo o argumento de fragilidade dos elementos que subsidiaram a condenação, tampouco de contradições no depoimento da vítima.

Nesse ponto, cumpre aduzir que a audiência de instrução foi realizada após quase 02 (dois) anos da data dos fatos e que, nesse interregno, o casal voltou a se relacionar, de modo que eventual abrandamento sobre as condutas ilícitas, por parte da vítima, se mostraria plausível, o que, contudo, não tem a capacidade de infirmar as provas produzidas nos autos.

Efetivamente, como já explanado, o arcabouço probatório existente na hipótese constitui subsídio absolutamente eficaz para afiançar o decreto condenatório.

Além disso, tem-se que as próprias assertivas do apelante reforçam a prática do ilícito, assim como a foto constante no id. 208348800 (pág. 19), na medida em que as ameaças foram no sentido de que ele iria matar a vítima e após se suicidar.

Ademais, ressalte-se que apesar da tentativa da defesa em demonstrar que não houve real intimidação, fato é que a ofendida declarou que ficou “
em choque
”, que se sentiu “
insegura
”, com receio e amedrontada, o que se mostra absolutamente verossímil, seja pelas agressões que já havia sofrido, seja porque as ameaças se deram cerca de 15 (quinze) dias após o deferimento das medidas protetivas anteriormente solicitadas por ela.

Não há, portanto, qualquer dúvida acerca da configuração do crime de ameaça, havendo provas robustas e harmônicas que demonstram a sua prática, razão pela qual a condenação do recorrente pelo ilícito do artigo 147 do Código Penal é medida que se impõe.

Em face de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação manejado por
Willian Cardoso Ramos
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024